Tribunal: TJPA
Processo: 0867138-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867138-22.2021.8.14.0301

APELANTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA MAJORADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO TEMA 745 DO STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA-LIMITE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ. A parte autora sustentou a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica, superior à alíquota geral de 17%, requerendo o recolhimento à alíquota menor e a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários. Irresignada, a autora recorreu, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto, e pela aplicação do princípio da causalidade para atribuição da sucumbência ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto após a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 745 do STF; (ii) estabelecer se é aplicável à autora a tese firmada no Tema 745, que limita os efeitos da decisão às ações ajuizadas até 05/02/2021; e (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A improcedência dos pedidos decorre da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 745 do STF, que restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das alíquotas majoradas de ICMS sobre energia elétrica às ações ajuizadas até 05/02/2021, não sendo este o caso dos autos, já que a ação foi proposta em 19/11/2021.

4.

A extinção do processo sem resolução do mérito não se aplica, pois não houve perda superveniente do objeto, mas sim análise de mérito com base em precedente vinculante do STF, cujo efeito temporal foi expressamente limitado.

5.

O princípio da causalidade não autoriza a inversão do ônus da sucumbência, pois a parte autora assumiu o risco ao ajuizar a ação após a fixação e modulação da tese pelo STF, inexistindo conduta desleal ou indevida por parte do ente estadual.

6.

A condenação em honorários e custas está em conformidade com a sistemática do Código de Processo Civil, sendo devida pela parte vencida no mérito.

7.

A majoração da verba honorária em grau recursal é cabível, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação adicional do procurador do Estado na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação dos efeitos do Tema 745 do STF impede a aplicação retroativa da tese firmada às ações ajuizadas após 05/02/2021.

2.

A improcedência dos pedidos não configura perda superveniente do objeto, sendo cabível o julgamento com resolução do mérito.

3.

A atuação processual do ente estatal após a modulação dos efeitos não autoriza, por si só, a inversão do ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; CPC, arts. 85, §11, 90, caput, 485, VI, e 487, I. Decreto Estadual n.º 4.676/2001 (RICMS/PA).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 714.139/SC, Tema 745 da Repercussão Geral. TJSC, Apelação n. 5034448-19.2021.8.24.0038, rel. Des. Artur Jenichen Filho, j. 07.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Historiando os fatos, BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é contribuinte do ICMS no Estado do Pará, e que a alíquota incidente sobre o consumo de energia elétrica – fixada em 25% (vinte e cinco por cento) – seria superior à alíquota geral de 17% (dezessete por cento), prevista no Decreto Estadual n.º 4.676/2001 (RICMS/PA), o que violaria os princípios constitucionais da seletividade, essencialidade, capacidade contributiva e isonomia.

Sustentou que a majoração seria inconstitucional, conforme entendimento firmado no julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745 do STF), que declarou inconstitucional a aplicação de alíquotas superiores para serviços essenciais, como energia elétrica. Assim, requereu o reconhecimento do direito de recolher o ICMS à alíquota de 17% e a restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, considerando a decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal e a modulação dos seus efeitos e nos termos da fundamentação alhures discorrida, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e declaro extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno o autor a pagar as despesas e custas processuais, pois o simples ajuizamento da ação ocasiona gastos que devem ser suportados pelas partes, nos termos do art. 90,
caput
do Código de Processo Civil, bem como condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...)”

A Parte Autora opôs embargos de declaração (id. 21535529), os quais, após serem contrarrazoados, foram julgados improvidos, conforme sentença de id. 21535534.

Inconformada com a sentença, a Empresa interpôs recurso de apelação (id. 21535536).

Em suas razões, sustenta que,
ao contrário do decidido pelo juízo a quo, sua pretensão não deveria ter sido julgada improcedente, mas sim extinta sem resolução do mérito. Argumenta que a modulação de efeitos do julgado do STF – que estipulou efeitos
ex nunc
a partir de 01/01/2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 05/02/2021 – teria tornado sem objeto a sua pretensão à repetição do indébito, eis que a demanda foi ajuizada em 19/11/2021, após a data de corte fixada pelo STF. Aduz, portanto, que houve perda superveniente do objeto, sendo aplicável o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC, e que, consequentemente, a sentença deveria reconhecer a extinção do processo sem resolução de mérito.

A apelante ainda alega violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, imputando ao Estado do Pará conduta processual desleal por ter apresentado contestação apenas após a modulação dos efeitos da decisão do STF, durante o recesso forense, e por não ter requerido a extinção do processo, limitando-se a postular a improcedência do pedido.

Requer, assim, que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, considerando que foi a sua conduta – consistente na cobrança de alíquota inconstitucional – que ensejou a propositura da ação.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença de improcedência. Sustenta que a ação foi ajuizada após a data-limite fixada pelo STF (05/02/2021) e que, portanto, a modulação dos efeitos da decisão no Tema 745 afasta a pretensão da autora. Defende a validade da cobrança da alíquota de 25% até o início do exercício financeiro de 2024 e a inaplicabilidade da tese firmada pelo STF ao caso concreto. Ao final, requer, na hipótese de desprovimento do apelo, a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O Ministério Público, por meio de parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social relevante a justificar a intervenção ministerial no feito, razão pela qual deixou de intervir no mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição do indébito, entendeu, de forma juridicamente correta, que não se aplicam ao caso concreto os efeitos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 da Repercussão Geral, porquanto a presente demanda foi ajuizada em momento posterior à data limite fixada para a produção dos efeitos do precedente vinculante.

Todavia, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando que o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, e que, por essa razão, não deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Alega, ainda, violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, imputando ao Estado do Pará conduta processual desleal por ter apresentado contestação apenas após a modulação dos efeitos da decisão do STF e por não ter requerido a extinção do processo, limitando-se a postular a improcedência do pedido, pugnando, assim, pela inversão do ônus da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, considerando que foi a conduta do Estado do Pará – consistente na cobrança de alíquota inconstitucional – que ensejou a propositura da ação.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

De início, cumpre-nos destacar que a parte recorrente não infirma a conclusão quanto à improcedência dos pedidos.

No caso dos autos, observa-se que a improcedência do pedido inicial decorreu do julgamento do Tema 745 pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou a tese de que a aplicação de alíquotas majoradas de ICMS para serviços essenciais viola o princípio da seletividade, autorizando a redução da alíquota incidente sobre o tributo em questão. Todavia, a suprema corte modulou os efeitos desta decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito (05.02.2021).

De fato, o ajuizamento da presente ação data de 19 de novembro de 2021, ou seja, em momento posterior ao termo final estabelecido pelo STF. Tal circunstância é suficiente para afastar a pretensão de recolhimento do ICMS à alíquota de 17% e, ainda, para repelir o pedido de repetição do indébito tributário, pois a modulação dos efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal tem por objetivo justamente assegurar segurança jurídica e previsibilidade na aplicação dos precedentes judiciais, devendo ser observada com rigor por todos os órgãos do Poder Judiciário. A aplicação da tese fixada, sem atenção à modulação, subverteria o próprio propósito da sistemática da repercussão geral, além de configurar indevida expansão de efeitos temporais de um julgado cuja eficácia foi expressamente limitada no tempo.

Assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto ou necessidade de extinção do feito sem julgamento de mérito, conforme sustentado pela parte apelante. O reconhecimento da improcedência dos pedidos, pelo contrário, se impõe de maneira categórica diante da ausência de respaldo legal ou jurisprudencial à pretensão autoral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, inclusive quanto à forma de extinção, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, igualmente não assiste razão à apelante. O princípio da causalidade, cuja origem remonta à lógica do sistema processual em que o responsável pelos custos do processo é aquele que deu causa à sua instauração, não pode ser manipulado como instrumento de reversão de sucumbência quando ausente fundamento concreto que atribua ao recorrido conduta indevida ou desleal.

No presente caso, a autora propôs ação em momento em que já era pública e notória a discussão acerca da modulação dos efeitos da decisão do STF, assumindo o risco de uma tese que, como de fato se confirmou, não lhe era favorável. O ajuizamento da ação após a fixação da tese de repercussão geral e no interregno de sua modulação não legitima a transferência do ônus sucumbencial para a Fazenda Pública.

Não obstante o pedido de extinção da ação ante a perda superveniente do objeto, foi a parte autora quem propôs a demanda e, ao fazê-lo, assumiu o risco inerente ao julgamento do mérito de sua pretensão.

A decisão do STF, embora superveniente e vinculante, não modifica a realidade processual de que a parte autora saiu vencida na demanda. Isto porque, no caso dos autos, como já dito, a ação só fora ajuizada em 19.11.2021, não sendo a autora beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte.
Diante disso, não se trata de procedência parcial da lide, nem mesmo é o caso de inversão dos ônus sucumbenciais, como pretende fazer crer a recorrente.
A sentença de improcedência deve ser mantida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA E OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 745. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DE 25%, EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS ENVOLVIDOS. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17%. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DA TESE A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024,

RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 05/02/2021. DEMANDA AJUIZADA EM 30/07/2021. TESE NÃO APLICÁVEL, DESDE LOGO, À IMPETRANTE.
AVENTADA INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 745. INSUBSISTÊNCIA. TEMA JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ORIENTAÇÃO, ADEMAIS, VINCULANTE E APLICÁVEL DESDE LOGO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
Apelação n. 5034448-19.2021.8.24.0038
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Artur Jenichen Filho
, Quinta Câmara de Direito Público, j. 07-02-2023).

Portanto, ao não obter sucesso na pretensão inicial, a apelante deve arcar com as consequências previstas em lei, não havendo justificativa para se eximir das custas processuais e honorários de sucumbência.
Em razão da sucumbência experimentada no feito, verificada a triangulação da relação jurídico-processual, era mesmo cabível a condenação da parte derrotada ao pagamento de honorários advocatícios, estando a decisão
plenamente alinhada com o ordenamento jurídico.

Por derradeiro, tendo sido a parte apelante vencida também na instância recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o qual prevê que
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
.

No caso em tela, considerando o valor da causa, e o grau de zelo profissional demonstrado, bem como o tempo de tramitação do feito e a complexidade da matéria discutida, majoro os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados de 10% (dez por cento) para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes estabelecidos pelos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, vedada, contudo, a ultrapassagem dos limites percentuais máximos previstos em lei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Fica, ainda, majorada a verba honorária de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/10/2025